Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700515-41.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em análise atenta dos autos, observa-se que, por ocasião da apresentação das contrarrazões (ID 20775745), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal informou a respeito de eventual acordo de parcelamento do débito discutido nos autos. Assim, nos termos do art. 933 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da realização do acordo. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora